Tribunal: TJDFT
Processo: 0703039-52.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703039-52.2024.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. APELADO: LUIS BARBOSA SOARES DESPACHO Trata-se de apelação cível interposta por ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. contra a r. sentença exarada sob o ID 59728420, proferida na ação de busca e apreensão ajuizada pelo apelante em desfavor de LUIS BARBOSA SOARES, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a petição inicial e resolveu o processo, sem exame do mérito, com fundamento no artigo 330, inciso IV c/c artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. De acordo com a tela de expedientes do Sistema PJe de 1o grau, observa-se que a r. sentença recorrida (ID 59728420) fora publicada em diário eletrônico no dia 03/04/2024 e a ciência do referido ato processual pela parte autora ocorrera no mesmo dia. Confira-se: Assim, levando-se em consideração a data da ciência a respeito da r. sentença hostilizada, ratificada pela certidão de ID 59728435, verifica-se que o prazo concedido para interposição de apelação – 15 (quinze) dias - exauriu-se no dia 24/04/2024. No entanto, o recurso foi interposto tão somente no dia 25/04/2024 (ID 59728426). Como é cediço, de acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, [o] juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Pelas razões expostas e em homenagem ao princípio da cooperação, determino a intimação da apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se a respeito da possível intempestividade da apelação cível interposta. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de junho de 2024 às 20:32:38. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora